Tribunal: TJMT
Processo: 1011195-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011195-11.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), GIOVANNA GONCALVES LIMA - CPF: 047.906.831-33 (IMPETRANTE), : Presidente da Comissão Examinadora do Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DA FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
DO ENVIO DOCUMENTAL EXIGIDO PELO EDITAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra omissão da Comissão Examinadora de Concurso Público do TJMT, consubstanciada na não convocação do candidato autodeclarado negro para entrevista de heteroidentificação, etapa obrigatória para candidatos a vagas reservadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da impetrante da fase de heteroidentificação do concurso violou direito líquido e certo, em razão de suposta falha sistêmica no envio dos documentos exigidos para validação da autodeclaração étnico-racial.

III. Razões de decidir

3. O edital do concurso previu, de forma expressa, a obrigatoriedade de envio da documentação prevista nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 7.2, sob pena de exclusão da etapa de heteroidentificação.

4. A impetrante não comprovou, mediante prova pré-constituída, o envio tempestivo da documentação exigida, limitando-se a alegar falha no sistema.
5. A listagem preliminar de aprovados com autodeclaração racial não é prova suficiente da regularidade documental, pois a análise dos documentos se dá em momento posterior à prova objetiva.
6. A ausência de envio da documentação inviabiliza o prosseguimento na cota racial, nos termos do item 7.2.5 do edital, não havendo, na via estreita do mandado de segurança, espaço para dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

"1. A participação em vaga reservada a candidatos negros em concurso público exige o envio tempestivo e completo da documentação prevista em edital, sob pena de exclusão da fase de heteroidentificação. 2. A ausência de prova pré-constituída do cumprimento das exigências editalícias inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; L. 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, MS no 1009267-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 01.12.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Órgão,

Cuida a espécie de Mandado de Segurança, impetrado por Giovanna Goncalves Lima, contra o ato, tido como ilegal, da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso, consistente na ausência da convocação da Impetrante entre os candidatos, para se apresentar presencialmente para realizar a heteroidentificação presencial.

Narra a Impetrante que se inscreveu no certame regido pelo
Edital TJMT/PRES n. 74/2024
, optando por concorrer às vagas destinadas a pessoas negras.

Afirma ter preenchido regularmente os requisitos editalícios, inclusive com o envio tempestivo da documentação exigida para a comprovação da condição autodeclarada, consistentes em fotografia, documento de identidade e formulário específico.

Relata que obteve aprovação na prova objetiva, tendo seu nome figurado nas listas preliminares e definitivas de candidatos concorrentes pelas cotas raciais, contudo, ao ser publicada a convocação para a etapa de heteroidentificação, não figurava na lista de convocados tampouco na de isentos da referida entrevista.

Sustenta que o edital do concurso prevê, de forma expressa, a realização da entrevista de heteroidentificação para os candidatos aprovados que se autodeclararam negros e atenderam aos requisitos documentais exigidos, sendo, portanto, ilegal a sua exclusão imotivada dessa fase.

Aduz que tentou administrativamente reverter a situação, sem obter resposta satisfatória

Postula, em sede liminar, que lhe seja assegurado o direito de participar da entrevista de heteroidentificação presencial até o julgamento de mérito da impetração e, ao final, pugna pela concessão definitiva da segurança pleiteada.

Determinei a intimação da autoridade coatora para prestar as informações devidas (id. 280703882).

O Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público prestou as informações, defendendo a legalidade do ato (ids. 283670399, pág. 01 e 283682354, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela concessão da segurança, para assegurar a Impetrante o direito de participar da entrevista de heteroidentificação (id. 285132366, págs. 01/06).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Órgão,

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Giovanna Goncalves Lima Giovanna Goncalves Lima,
contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consistente na ausência de convocação para entrevista de heteroidentificação presencial a ser realizada no dia 23/02/2025.

Pontuo, de início, que, à luz do art. 5
o
, LXIX, da CRF, e do art. 1
o
da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

O Edital regulamentador do certame, no que tange às vagas reservadas para candidatos negros, assim dispôs:

“7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir, em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição disposto no subitem 4.2.

a) uma foto segurando o seu documento de identificação, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro;

b) documento de identificação com fotografia e assinatura (frente e verso); e

c) preencher corretamente todos os campos, assinar e encaminhar a autodeclaração constante Anexo IV (Formulário de Autodeclaração de candidato Negro) deste Edital.

7.2.3 Não serão aceitos documentos encaminhados para o endereço eletrônico diverso do indicado, bem como aqueles entregues pessoalmente na sede da FGV.

7.2.4 Não será aceito, ainda, o envio dos documentos elencados neste Edital fora do prazo, por fax, correio eletrônico ou outras vias que não a expressamente prevista.

7.2.5 O não envio da documentação mencionada nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2 ou o envio de documentação incompleta será imputado ao candidato e acarretará na perda do direito às vagas reservadas.

7.4 A relação dos candidatos na condição de negros será divulgada no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor
.

7.6 Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e encaminharam os documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito.

7.7 O procedimento de heteroidentificação será realizado por Comissão de Heteroidentificação constituída por 5 (cinco) membros e ocorrerá em 2 (duas) etapas:

7.7.1 A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da inscrição no concurso público.

7.7.2 Os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para averiguação presencial, por meio de Edital de convocação, que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor.

7.8 O não envio dos documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, a não convalidação da autodeclaração ou o não comparecimento à averiguação presencial acarretará a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos autodeclarados negros, passando a figurar apenas na lista de Ampla Concorrência do cargo/ área/ especialidade.

7.9 Após a análise pela Comissão de Heteroidentificação, será divulgado Edital de resultado provisório da entrevista de verificação, contra o qual o candidato poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, recurso dirigido à Comissão Recursal respectiva.

7.9.1 Após a análise dos recursos, será divulgado o resultado definitivo da verificação da condição declarada. Conforme se verifica, foram definidas as regras no edital de abertura para orientação aos candidatos sobre os procedimentos necessários para concorrer às vagas reservadas.

Vê-se que o Edital é expresso no sentido de que o candidato que se autodeclarar negro deveria, no ato da inscrição, fazer o
upload
da documentação constante das alíneas “a”, “b” e “c” do item 7.2.

Já o item 7.2.5, estabeleceu que o não envio da mencionada documentação ou o envio incompleto, implicaria a perda do direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

No caso vertente, a Impetrante afirma que se inscreveu às vagas reservadas aos negros, contudo, não fez prova de que encaminhou a documentação exigida nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 7.2, ou seja, apenas alega que houve falha sistêmica no
upload
da documentação dos candidatos que se declararam negros.

Com efeito, a documentação que acompanha o
mandamus
não é prova inequívoca de que tenha atendido a regra editalícia.

Registro que o fato de seu nome ter constado nas listas de candidatos concorrentes às vagas reservadas a negros, bem assim nas de aprovados, não significa que a sua autodeclaração tivesse sido aceita, porque a FGV fez a análise da documentação enviada pelos candidatos somente depois do resultado da prova objetiva. Logo, todos aqueles que se autodeclararam negros figuraram nas citadas listas.

Não há desconsiderar que a FGV, ao responder a solicitação de informações, referentes a Impetrante, salientou que não recebeu os documentos exigidos no Edital e que comunicou previamente e corrigiu a falha no sistema, evitando qualquer prejuízo aos participantes,
in verbis
:

[...] Conforme consta no subitem 7.2.4 e item 7.8 do Edital de Abertura, na hipótese do não envio da documentação exigida para concorrência de candidato negro, durante a averiguação, acarretará, ao participante, a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos autodeclarados negros, de forma que passará a figurar apenas na lista de classificação geral.
Neste contexto, informamos que não recebemos/registramos, por parte do candidato, em nosso sistema, o envio dos documentos exigidos no Edital, conforme documento anexo. Portanto, ele perdeu o direito às vagas reservadas. Quanto à alegação da publicação realizada no site, conforme informado, a FGV não apenas observou a falha no sistema, como também a comunicou e a corrigiu, evitando qualquer prejuízo aos participantes.
Reforçamos, assim, o cuidado e a atenção dedicados a todas as etapas do certame, garantindo um processo seguro, isonômico e justo. Portanto, toda e qualquer inconsistência ou intercorrência em sistema durante o processo foi corrigida, garantindo a segurança no envio e no recebimento dos documentos exigidos no Edital por todos os candidatos.
(Negritei).

A ausência de entrega dos documentos previstos na norma editalícia, conforme item 7.2.5, implica a perda do direito de concorrer às vagas reservadas para candidatos negros.

Nessa quadra, em vista de a Impetrante não ter comprovado, por meio de provas pré-constituídas, o envio da documentação exigida no Edital regulamentador do certame e não ser possível, na via estreita do
writ
, a instrução probatória, tenho que não restou comprovada a violação a direito líquido.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO POLÍCIA MILIAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NO PRAZO DETERMINADO EM EDITAL – PREVISÃO EDITALÍCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ORDEM DENEGADA. 1. As exigências do edital do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, uma vez que o edital vincula ambas as partes (Administração Pública e administrado). 2.
Se o candidato não apresentou, em tempo hábil, os documentos necessários e previstos em edital, correta a sua exclusão do processo seletivo, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 3. Ordem Denegada.”
(TJ/MT - N.U 1009267-30.2022.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023). (Destaquei).

Por tais considerações, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DENEGO
a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado
por
Giovanna Goncalves Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025